Tribunal: TJBA
Processo: 8078023-32.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8078023-32.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: LUIZ ALBERTO MEDRADO

Advogado(s)
:
ADRIANO JOSE BORGES SILVA, RUY SANTOS TOURINHO

AGRAVADO: HUMBERTO DE SOUZA E AZEVEDO MEDRADO e outros (7)

Advogado(s)
:
MATHEUS DE CERQUEIRA Y COSTA, VICENTE DA CUNHA PASSOS JUNIOR

mk3

ACORDÃO

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. VGBL. NATUREZA SECURITÁRIA. POSSÍVEL DESVIRTUAMENTO DA FINALIDADE PREVIDENCIÁRIA. NECESSIDADE DE EXAME CONCRETO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. MEDIDA ASSECURATÓRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1
.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de ação ordinária de inventário, que reafirmou a natureza securitária de plano VGBL contratado pelo de cujus e afastou sua inclusão no acervo hereditário.

2. O agravante sustenta que a decisão descumpriu orientação firmada em anterior agravo de instrumento, no qual se reconheceu a competência do juízo sucessório para examinar a controvérsia à luz das peculiaridades do caso, diante de indícios de desvirtuamento da finalidade previdenciária do produto.

3. Alega ausência de exame concreto de elementos relevantes, como o volume dos aportes, a idade avançada do falecido e a proximidade temporal entre os aportes e o óbito, bem como risco de ineficácia do provimento final, em razão da liberação dos valores aos beneficiários e do avanço do inventário.

4. Requer a inclusão dos valores aportados no VGBL no acervo hereditário, com submissão à partilha, ou, em tutela recursal, a adoção de providência assecuratória.

5. O Relator deferiu parcialmente o efeito ativo para determinar a indisponibilidade dos valores percebidos pelos herdeiros beneficiários do VGBL e, subsidiariamente, de bens integrantes do espólio. Contra essa decisão, foram opostos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

6. Há duas questões em discussão: (i) definir se a decisão agravada observou as balizas fixadas em julgamento anterior desta Câmara, com exame concreto e individualizado da controvérsia relativa à eventual inclusão de valores vertidos a plano VGBL no espólio; e (ii) estabelecer se devem ser mantidas as medidas assecuratórias deferidas em sede recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

7. O VGBL, em regra, possui natureza securitária/previdenciária, com fundamento invocado no art. 794 do CC e no Tema 1.214 do STF.

8. A excepcional inclusão de valores vertidos a VGBL no monte partível depende da verificação concreta de uso anômalo do produto como instrumento de investimento patrimonial ou de esvaziamento da legítima.

9. A decisão agravada não enfrentou de forma analítica os elementos fáticos que justificaram a intervenção anterior do Tribunal, limitando-se a reproduzir fundamento abstrato sobre a natureza securitária do produto.

10. O precedente anterior desta Câmara não autorizou solução automática da controvérsia, mas determinou que o juízo sucessório apreciasse a matéria no inventário com fundamentação concreta, à luz das circunstâncias específicas alegadas pela parte.

11. O Tribunal não deve, nesta sede, substituir integralmente a atividade cognitiva do primeiro grau para decretar, desde logo, a inclusão definitiva dos valores do VGBL no espólio, porque a matéria envolve fatos controvertidos e pode demandar dilação probatória.

12. Está presente o risco de ineficácia do provimento jurisdicional, diante da notícia de liberação dos valores aos beneficiários e do estágio avançado do inventário, o que justifica a preservação da medida assecuratória deferida em sede recursal até ulterior deliberação do juízo competente.

13. A decisão superveniente do juízo de origem, que definiu a incidência prioritária da indisponibilidade sobre bens do espólio e, subsidiariamente, sobre ativos particulares dos beneficiários, não afasta a necessidade de reforma parcial da decisão agravada quanto à deficiência de fundamentação.

14. Os embargos de declaração opostos contra a decisão monocrática que apreciou a tutela recursal ficam prejudicados com o julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

15. Recurso parcialmente provido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento:

1.

A controvérsia sobre a inclusão de valores vertidos a plano VGBL no espólio deve ser apreciada pelo juízo sucessório com exame concreto e individualizado das circunstâncias do caso, não sendo suficiente fundamentação genérica fundada apenas na natureza securitária do produto.

2. A natureza securitária do VGBL não impede, em hipóteses excepcionais, a apuração de desvirtuamento da finalidade previdenciária ou de comprometimento da legítima.

3. É cabível a manutenção de medida assecuratória quando houver plausibilidade da tese recursal e risco de ineficácia de futura recomposição do acervo hereditário.

4. O julgamento colegiado do mérito do agravo de instrumento prejudica os embargos de declaração opostos contra decisão monocrática que apreciou tutela recursal.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8078023-32.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante LUIZ ALBERTO MEDRADO e como apelada HUMBERTO DE SOUZA E AZEVEDO MEDRADO e outros (7).

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia
em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao agravo e JULGAR PREJUDICADOS os embargos de declaração
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .